Tribunal: TCU
Processo: 004.993/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2308/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, incisos I e II, 10, §1o, 12, incisos I e II, 47 da Lei 8.443/1992 c/c arts.143, incisos III e V, letra g); 157, 202, inciso II, 235, 237, inciso VI, 252 do Regimento Interno do TCU em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, converter o presente processo em tomada de contas especial, autorizar as citações dos responsáveis nos termos do parecer emitido pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPetroleo), bem como enviar cópia desta deliberação e do parecer da unidade técnica que a embasou à Procuradoria da República no Paraná. 1. Processo TC- Processo 004.993/2018-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 002.343/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.6. Representação legal: Marcos Antônio Marques Machado (121.538/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.